Tribunal: TJBA
Processo: 8031297-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031297-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VANESSA BARBOSA DE MENEZES e outros (2) Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL FEIRA DE SANTANA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ARMAS DE FOGO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. OPERAÇÃO SKYWALKER. INVESTIGAÇÃO QUE APURA A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA COMPLEXIDADE VOLTADA AO TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS DE FOGO, TRÁFICO DE DROGAS E DELITOS CORRELATOS NA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA/BA. INDÍCIOS QUE APONTAM LIGAÇÃO DA ORCRIM COM A FACÇÃO COMANDO VERMELHO. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. PERICULUM LIBERTATIS. PACIENTE APONTADA COMO RESPONSÁVEL PELA GUARDA DE VALORES ILÍCITOS, APRESENTANDO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SUPERIOR A UM MILHÃO DE REAIS. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. VASTO MATERIAL APREENDIDO. ANÁLISE TÉCNICA MINUCIOSA. COMPLEXIDADE DA ESTRUTURA CRIMINOSA. RISCO DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INCOMPATIBILIDADE JURÍDICA ENTRE AS MODALIDADES CAUTELARES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiada por prisão temporária decretada no âmbito da "Operação Skywalker", que investiga organização criminosa voltada ao tráfico de armas, drogas e lavagem de dinheiro, pleiteando substituição por prisão domiciliar em razão de ser mãe de filhos menores de 12 anos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária previstos na Lei 7.960/89; (ii) determinar se é possível a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do CPP quando a paciente é mãe de filhos menores de 12 anos; e (iii) verificar se a natureza jurídica da prisão temporária admite tal substituição por modalidade cautelar diversa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão temporária possui natureza jurídica própria e finalidade específica voltada à preservação da eficácia da investigação criminal, diferindo substancialmente da prisão preventiva quanto aos pressupostos e regime de cumprimento. 4. O art. 318 do Código de Processo Penal refere-se exclusivamente à substituição da prisão preventiva por domiciliar, não sendo aplicável à prisão temporária, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. 5. Estão presentes os requisitos autorizadores da Lei 7.960/89, demonstrando-se a imprescindibilidade da medida para investigação de organização criminosa complexa que se insere no rol de crimes graves que admitem a prisão temporária. 6. A paciente é apontada como responsável pela guarda de valores ilícitos, apresentando movimentação financeira incompatível com a renda declarada superior a um milhão de reais. 7. A sofisticação da organização criminosa evidencia risco concreto de obstrução das investigações, destruição de provas e articulação entre os partícipes caso seja concedida a liberdade. 8. A prisão temporária deve ser cumprida integralmente em estabelecimento prisional, sob pena de esvaziamento da medida e comprometimento de sua finalidade investigativa. 9. Os princípios de proteção à maternidade e à infância não podem suprimir os requisitos legais para concessão de medidas substitutivas não previstas para a modalidade cautelar aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus conhecido e denegado, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8031297-97.2025.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrantes os béis. ANDRÉ LUÍS DO NASCIMENTO LOPES e ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES e como paciente, VANESSA BARBOSA DE MENEZES. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .